Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIREINCIDENTE. TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REVISÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA DETERMINADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
1. Não há como afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, quando constatado que, além da confissão do acusado, os depoimentos dos policiais e as câmeras de segurança do local demonstram que o réu destruiu parcialmente e amassou a porta do estabelecimento. 1.1. É desnecessária a realização da perícia no local, quando verificada que a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do CP, está devidamente demonstrada por outros elementos nos autos.
2. Para a caracterização da multireincidência, não se exige, portanto, a existência de três ou mais reincidências para configurar a referida agravante. 2.1. Ainda que a reincidência e confissão sejam circunstâncias igualmente preponderantes, deve-se ressalvar as hipóteses de multireincidência, quando houver duas ou mais condenações do agente. Inviável, assim, o acolhimento do pedido de compensação integral, requerido pela defesa.
3. Havendo a interrupção dos atos executórios no momento em que se avizinhava a consumação do crime, como no caso em análise, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa.
4. Dosimetria da pena. Revisão de ofício para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na primeira e segunda fases. 4.1. Embora o juiz a quo tenha adotado parâmetros diversos daqueles adotados por essa eg. 2a Turma Criminal na individualização da pena, mantém-se a pena definitiva imposta na sentença, em atenção ao princípio da vedação a reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e desprovido.